Tribunal: TJPA
Processo: 0004662-86.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10842 - Lesão levíssima
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004662-86.2020.8.14.0051

APELANTE: AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. PRESENTES AS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS CONSIDERADAS PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU. ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO DE 1/6 EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DUAS INFRAÇÕES.

1. Não há que se falar em redimensionamento da pena base ao mínimo legal, quando, acertadamente fundamentada na sentença as circunstâncias

desfavoráveis ao réu.

2.
Para reconhecimento da atenuante da confissão, não há necessidade de que a mesma seja completa, integral, ensejando o reconhecimento da atenuante qualificada.

3. Crime continuado deve ter sua fração dimensionada conforme a quantidade de delitos, de modo que se forem dois, cabe a fração de 1/6.

4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer a atenuante da confissão e a fração de 1/6 ao crime continuado, consequentemente, redimensionando a reprimenda corporal
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma

de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, .... de .................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS
DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
Nº 0004662-86.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA
DE SANTAREM/PA (VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTARÉM)

APELANTE: AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA (THIAGO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA –
Advogado

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONCA ROCHA (

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, sob a defesa do Advogado THIAGO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA, interpôs o presente recurso, visando desconstituir a sentença e a condenação pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica de Santarém, pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, do código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia em síntese que no dia 08/10/2019, foram deferidas medidas protetivas de urgência (Processo n° 0011891-34.2019.8.14.0051) em desfavor do apelante AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, o qual devidamente citado no dia 14/10/2019 (certidão à fl.14).

Ocorre que, após a estabilização de decisão que concedeu as medidas, o agressor novamente insistiu em perseguir sua ex-companheira, ora vítima, decidindo está por procurar a delegacia especializada e noticiar os fatos.

Infere-se na denúncia, que no dia 01/05/2020, por volta das 19h30, o apelante manteve contato telefônico com sua ex-companheira/vítima TAINAN DA SILVA CARDOSO, questionando se poderia ir visitar os filhos na casa desta, e depois apenas para injuriá-la, chamando-a de “puta, vagabunda”. Em ato contínuo, por volta das 20h00 do mesmo dia, o recorrente se dirigiu à residência da ofendida e, teve contato pessoal, empurrou sua irmã e tentou arrombar o portão da casa.

Consta ainda, por volta das 11h45 no dia 02/05/2020, o apelante realizou uma perseguição ao carro da vítima, a qual seguia em direção à UIPP Nova República, inclusive acelerando seu veículo em direção à pessoa ofendida, quando esta saiu do carro dela para adentrar ao prédio da Unidade Policial, obrigando-a a se jogar ao solo para não se atingida e, dessa forma, nela provocando lesões corporais.

O Ministério público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o apelante AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, imputando-lhe nas condutas delituosas descritas no artigo 24-A, caput, da Lei n° 11.340/2006 e lesão corporal, estabelecido no art. 129, § 9°, do código penal c/c art. 7°, incisos I e II, da Lei n° 11.340/2006.

Ofertada e recebida à peça acusatória, e uma vez concluída a fase instrutória, o juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções ao norte referidas.

Esta, inconformada, por meio de sua defesa, aviou o presente recurso.

Nas razões do recurso, o réu requer o reexame da dosimetria da pena, redimensionando a pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do código penal; A substituição da pena restritiva de direitos, por preencher os requisitos do art. 44 e 47 ambos do CP, sendo que seja analisado às condições subjetivas e financeiras, ao final, quer que seja concedido o direito ao apelante recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Dominus Litis se manifestou pelo CONHECIMENTO do recurso, no mérito, seu total IMROVIMENTO do recurso de apelação devendo ser mantido todos os termos a sentença penal condenatória.

Assim instruídos os autos foram remetidos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame parecer do custo legis.

A procuradora de Justiça, GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial do recurso, para que seja aplicado o curso de material de crimes.

É o relatório.

Belém, .... de ................ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.
DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

A defesa aduz que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao apelante, razão pela qual a pena base deveria ser assentada no mínimo legal.

Anoto não assistir razão ao recorrente, conforme passo a analisar.

Observando as circunstâncias consideradas negativas pela magistrada
a quo
, verifica-se que a mesma valorou negativamente os vetores da culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências.

No que tange a
culpabilidade
, o juízo primevo se valeu da fundamentação da reiteração da quebra das medidas protetivas e também em razão das graves ameaças, ofensas, pressões psicológicas e perseguições impostas a vítima.

Sabe-se que a culpabilidade é um vetor que deve ser valorado negativamente todas as vezes que o dolo se demonstra intenso a ponto de extrapolar o tipo, de modo que a conduta passa a ter um grau maior de reprovabilidade, pois o indivíduo deveria se portar de forma diferente.

No caso em apreço, temos que não foi uma simples quebra de medida protetiva, mas sim a conduta de um indivíduo que vinha ameaçando constantemente a vítima, fazendo sucessivas pressões psicológicas e que em um dos dias do ocorrido chegou a persegui-la com veículo automotor, tendo ocorrido inclusive acidente por conta do fato.

Desta feita, em vista da gravidade da conduta, seu desvalor é alto, pois o agente poderia ter se comportado de modo diverso, não podendo tal vetor ser valorado de forma favorável a ele, razão pela qual a mantenho.

Quanto aos
motivos
, como bem asseverou o juízo de piso, foi valorado negativamente pois a conduta do acusado baseou-se em razão de insatisfação do término da relação, o que foi corroborado ao longo da instrução com os depoimentos tanto das testemunhas de acusação como de defesa. O próprio apelante afirma em seu depoimento que não aceitou a separação e por esta razão se comportou de tal forma.

Logo, os motivos expostos na sentença revelam-se desfavoráveis ao acusado, razão pela qual mantenho-o.

Quanto as
circunstâncias
, temos que a mesma deve ser valorada negativamente, quando estiverem fora do tipo penal, mas influenciando a gravidade do mesmo, como o estado de ânimo do agente, o local da ação, o tempo de sua duração, as condições, o modo de agir, o objeto utilizado, entre outras.

No caso em tela, temos um agente que em seu próprio depoimento revela ter ingerido bebida alcoólica e estar nervoso quando praticou o delito, ademais, foi até a casa de parente da vítima e se utilizou até de pedaço de pau, conforme seu próprio relato, atirando-o na residência de tal parente, que não conformado ainda empreende perseguição a mesma em via pública, só parando quando a mesma conseguiu chegar em frente a UIPP.

Não há, portanto, como compreender favorável ao agente o vetor das circunstâncias, razão pela qual também a mantenho.

Por fim, as consequências do delito foram valoradas desfavoráveis, acertadamente, pois conforme ficou demonstrado nos autos, os próprios filhos do apelante e da vítima perceberam a confusão e se assustaram e choraram. Ademais, a vítima teve seu veículo danificado, sem ter condições de repará-lo, conforme depoimento prestado na instrução processual.

Ainda, no dia 02.05, portanto um dia depois que tentou entrar na casa de sua irmã, o acusado passou mensagens ameaçadoras que deixaram a vítima apavorada, levando-a a ir na delegacia.

Logo, tendo em vista todo trauma psicológico, lesões físicas e danos materiais que foram gerados pelas ações do acusado é que as consequências também devem ser valoradas negativamente, devendo ser mantidas.

Desta feita, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de reforma da pena base.

2.
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA.

A defesa do recorrente pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da confissão em face do acusado, que mesmo sendo realizada de forma qualificada, faz jus à sua aplicação.

Com efeito, para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, não há necessidade de que a confissão seja completa, demonstrando todas as circunstâncias do crime. É firme o entendimento no Egrégio Superior Tribuna de Justiça de que a confissão, ainda que qualificada ou parcial, deve ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no artigo supracitado, quando de qualquer modo servir de base para a condenação, o que foi o caso dos autos.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
;

(...)

3. Conforme a orientação da Súmula 545/STJ, é obrigatória a atenuação da pena, quando a confissão é utilizada como elemento de convicção do julgador. Ainda que se trate de confissão qualificada, é devida a incidência da atenuante. Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental improvido.' (AgRg no REsp 1.468.568/ES, Min. Rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 06/10/2016).

(...)

Com efeito, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)

3 -
A confissão, ainda que qualificada, cifrada no pretexto de legítima defesa, deve ser levada em conta na dosimetria, devendo ser compensada com a reincidência. Precedentes
.

4 - Impetração conhecida em parte e, nesta extensão, concedida parcialmente a ordem apenas para reduzir a reprimenda final ao montante de 20 anos de reclusão, mantendo, no mais, a condenação." (HC 419.781/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o magistrado afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, mas é possível observar que em nenhum momento o autor nega os fatos ocorridos nos dias 01 e 02 de maio que ensejaram a quebra das medidas protetivas, tanto que não requer a absolvição por negativa de autoria, mas sim quer ver redimensionada a sua pena pelo delito cometido, o que configura a confissão qualificada, razão pela qual deve incidir, no caso, atenuante do art. 65, III, "d" do Código Penal.

3. DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA O CRIME CONTINUADO

De ofício, entendo que é caso de modificação da fração utilizada pela magistrada de primeiro grau, em relação ao crime continuado.

No caso em comento, a sentença estabeleceu a fração de 1/3 em razão do crime continuado perpetrado pelo apelante. Entretanto, nossa jurisprudência é uníssona em utilizar a fração de 1/6 quando ocorrem dois crimes, conforme colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal. 2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo. 4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"( REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (STJ - AgRg no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA PELO CRIME CONTINUADO. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. COMPROVAÇÃO DE 5 INFRAÇÕES. FRAÇÃO DE 1/3. INALTERADO O QUADRO FÁTICO DELIMITADO NA ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 23/2/2016). - Na hipótese, há provas de que os fatos ocorreram por pelo menos cinco vezes, premissa fática que não pode ser alterada em habeas corpus, por demandar minucioso reexame do material fático-probatório dos autos. Nesse contexto, o acórdão estadual incorreu em ilegalidade manifesta, ao manter a fração de 1/2 (metade) pela continuidade delitiva, devendo ser o quantum de aumento reduzido para 1/3 (um terço). - Esta Corte Superior, partindo do próprio quadro fático delimitado pelas instâncias ordinárias - que firmaram a convicção quanto à comprovação de 5 crimes, não estando certas da ocorrência de número superior - apenas corrigiu a fração de aumento pela continuidade delitiva, que deve ser fixada tomando por base a quantidade de crimes cometidos. - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468063 RJ 2018/0231243-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2018).

Desta feita, entendo que deve ser aplicada a fração de 1/6 ao crime continuado, uma vez que trata-se de dois crimes e não de cinco infrações que ensejariam a fração de 1/3.

4. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Conforme todo o exposto, mantenho a pena-base aplicada pelo magistrado de primeiro grau, qual seja, 01

ano e 01 mês de detenção em face do recorrente.

Ausente agravantes, mas presente a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal, pelo que diminuo a reprimenda corporal, ficando a mesma em 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Incide causa de aumento de 1/6 pelo crime continuado, pelo que fica a reprimenda corporal em 01 ano e 19 (dezenove) dias de detenção, que a torno definitiva em face da ausência de causa de diminuição de pena.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme Enunciado da Súmula 588 do STJ, que afirma que a
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau a exceção do período de participação em reuniões e grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha, que determino que seja por apenas 01 ano.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para reconhecer a atenuante da confissão e da fração de 1/6 pelo crime continuado, consequentemente, redimensionando a reprimenda corporal para 01 ano e 19 (dezenove) dias de detenção,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/05/2023